Tribunal: TJPA
Processo: 0006107-88.2018.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006107-88.2018.8.14.0123

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RENATO CARNEIRO HEITOR

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. EXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA INSUFICIENTE NA COMARCA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO DE PAGAMENTO. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento, que julgou procedente pedido de cumprimento de sentença formulado por Renato Carneiro Heitor, condenando o ente federado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 4.500,00 em favor do recorrido, que atuou como defensor dativo em processo criminal, em razão da ausência de defensor público na comarca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a ausência de defensores públicos na comarca justifica a nomeação de defensor dativo e a consequente obrigação do Estado de pagar os honorários advocatícios;
(ii) estabelecer se a ausência de intimação do Estado nos autos originais invalida o título executivo;
(iii) verificar se a ausência de comprovação de hipossuficiência financeira dos assistidos afasta o dever de pagamento;
(iv) analisar a adequação do valor dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O dever de assistência jurídica gratuita aos necessitados, previsto nos arts. 5º, LXXIV, e 134 da Constituição Federal, impõe ao Estado a obrigação de nomear defensor dativo nos casos de insuficiência ou ausência de defensores públicos, assegurando o direito à ampla defesa e ao contraditório.

4.

A nomeação de defensor dativo pelo magistrado de origem ocorreu de forma válida, diante da insuficiência de defensores públicos na comarca, sendo devida a remuneração pelo ente federado, conforme entendimento consolidado no TJPA e no STJ.

5.

A alegação de nulidade do título executivo por ausência de intimação do Estado nos autos originais não procede, pois a obrigação estatal de custear honorários de defensor dativo é reconhecida independentemente da sua participação no processo, conforme jurisprudência consolidada.

6.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira goza de amparo legal, cabendo ao Estado o ônus de desconstituí-la, o que não ocorreu nos autos.

7.

O valor arbitrado de R$ 4.500,00, com base na tabela da OAB e proporcional ao trabalho realizado pelo defensor dativo, mostra-se razoável, não havendo desproporcionalidade ou exorbitância que justifique a sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado tem a obrigação de pagar honorários advocatícios a defensor dativo nomeado para atuação em comarca onde a Defensoria Pública se revele insuficiente, mesmo que haja órgão formalmente instalado na localidade.

2.

A ausência de intimação do ente federado nos autos originários não invalida o título executivo que fixa o pagamento de honorários a defensor dativo regularmente nomeado.

3.

A declaração de hipossuficiência financeira goza de presunção de veracidade, cabendo ao ente público o ônus de produzir prova robusta em sentido contrário.

4.

O valor dos honorários fixados para defensor dativo deve observar a tabela da OAB e ser proporcional ao serviço prestado, não havendo redução se estiverem dentro desses parâmetros.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 134; Lei 8.906/94, art. 22, §1º; CPC, art. 178.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Apelação Cível 2017.02592538-51, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 19.06.2017.

·

STJ, AgInt no REsp 1595223/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30.06.2016.

·

STJ, AgRg no RMS 27781/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 08.09.2015.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
,
no mérito, negar
-lhe

provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 03 a 10 de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Estado do Pará
,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento, que, nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença ajuizado por
Renato Carneiro Heitor
em face do ora apelante
,
julgou procedente o referido pedido, condenando o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) ao recorrido.

Nas razões recursais (Num. 22134603 - Pág. 1/11), o patrono do apelante narrou que, na origem, se trata de um Pedido de Cumprimento de Sentença ajuizando pelo apelado, objetivando o pagamento de honorários advocatícios arbitrados em seu favor em decorrência de ter atuado como defensor dativo em um processo criminal na comarca de Novo Repartimento.

Sustentou a ausência de comprovação da situação de pobreza das pessoas assistidas pelo defensor dativo nomeado.

Arguiu a impossibilidade de defensor dativo no caso dos autos, visto que na Comarca de Novo Repartimento existe Defensoria Pública.

Aduziu que o recorrente
não foi citado/intimado nos autos originais para manifestação, o que é necessário, considerando que a pretensão consiste em imposição de obrigação de pagar, constituindo, assim, a condição de parte no processo.

Questionou, ainda, o valor arbitrado dos honorários advocatícios.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do apelo, com a reforma da sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

O apelado não apresentou suas contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Secretaria do Juízo Monocrático.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 22887862 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178 do CPC
(Num. 23046741 - Pág. 1/3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Inicialmente, ressalto que constitui obrigação do Estado prover a assistência jurídica aos necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria Pública, conforme preceitua a
Constituição Federal
, em seus arts.
5º
, inciso
LXXIV
, e
134
, os quais estabelecem o seguinte,
in verbis
:

“Art. 5º. (...)

LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos.

(...)

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta
Constituição Federal
.”

Entretanto, na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear um Defensor Dativo para atuar na defesa de um cidadão, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no
Estatuto da Advocacia
.

No caso dos autos, se constata que o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento nomeou o apelado para atuar como defensor dativo dos réus Sharles Mota Cardoso e José Filho Pinheiro Mota na Ação Penal nº 0000009-20.2000.8.14.0123, tendo em vista a ausência de defensor público lotado na referida comarca, conforme se observa dos documentos anexados aos autos.

Por conseguinte, tendo em vista a situação acima explicitada, agiu corretamente o magistrado
a quo
ao nomear defensor dativo para atuar na defesa dos réus na ação acima mencionada, visto que os mesmos não poderiam ser privados de possuir uma defesa técnica a ser realizada por um advogado.

Deste modo, verifica-se que a nomeação do apelado para atuar como defensor dativo ocorreu em observância à legislação vigente, sendo obrigatório o pagamento dos honorários pelo Estado do Pará, vez que não basta a simples existência do Órgão da Defensoria Pública na Comarca, devendo haver, em verdade, um quantitativo suficiente de defensores para o atendimento da população necessitada.

Esse entendimento encontra-se pacificado nesta Egrégia Corte, conforme demonstra o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO PRÉVIA DE DEFENSOR PÚBLICO. DESCABIMENTO. INEXISTENCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA FAZ COM QUE O ESTADO ARQUE COM A VERBA HONORÁRIA DO DEFENSOR DATIVO PLEITO DE INSERÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS NA REGRA DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE PRECATÓRIOS NÃO SE APLICA A VALORES DE PEQUENA MONTA (ART. 100, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Constitui obrigação do Estado prover a assistência jurídica aos necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria Pública. Entretanto, na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear Defensor Dativo, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia. 2. Submeter o pagamento da quantia de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) ao regime de precatórios, terminaria por ser prejudicial ao próprio Estado, eis que, com o passar dos anos os juros e a correção monetária transformariam esse valor em um valor muito maior a ser arcado pela Administração Púbica no futuro.
(TJPA, 2017.02592538-51, 177.018, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-06-22)”

Ademais, a alegação de nulidade do título executivo por ausência de intimação do Estado do Pará nos autos principais não merece acolhimento, visto que a jurisprudência pátria possui o entendimento de
que é de responsabilidade do Estado o pagamento de verba honorária na comarca onde foi necessária a nomeação de defensor dativo, independentemente da participação do Estado do Pará no processo, não existindo violação às garantias inerentes ao devido processo legal.

Em reforço dessa assertiva, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DEFENSOR DATIVO
.

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. OAB. TABELA DE
HONORÁRIOS
.
PAGAMENTO
.

PROPORCIONALIDADE ENTRE

SECCIONAIS. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA

7/STJ. INCIDÊNCIA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AFRONTA. ALEGAÇÃO. ANÁLISE. INVIABILIDADE.
1.

O
defensor dativo

tem direito aos
honorários
fixados pelo magistrado

e

pagos

pelo

Estado

de acordo com os valores mínimos estabelecidos

na

tabela

da

Ordem

dos

Advogados

do

Brasil

da respectiva Seccional. Precedentes.
2, 3 e 4. Omissis. (AgInt no REsp 1595223/SC; Rel. Min. Antonio Saldanha Plaheiro; Sexta Turma; j. 30/06/2016; p. DJe 03/08/2016)

PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
HONORÁRIOS
DE
DEFENSOR DATIVO
INDICADO PELO
ESTADO
. RESPONSABILIDADE PELO
PAGAMENTO.
ENTE FEDERATIVO. FIXAÇÃO PELO JUIZ SEGUNDO A TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS. AGRAVO IMPROVIDO.
2. O advogado quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado tem direito aos
honorários
fixados pelo juiz, devendo tais verbas serem pagas pelo
Estado,
conforme as disposições normativas contidas no art. 22 do Estatuto dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/94).
1 e 3. Omissis.(AgRg no RMS 27781/SC; Min. Nefi Cordeiro; Sexta Turma; j. 08/09/2015; DJe 29/09/2015)”

De igual modo, não assiste razão o apelante quanto à alegação de ausência de comprovação de hipossuficiência financeira pela parte assistida pelo defensor dativo, vez que a referida afirmação de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, não tendo o Estado do Pará se desincumbido do ônus de afastar a presunção em questão.

Portanto, deve subsistir a hipossuficiência legal, até prova cabal, segura em contrário, cuja produção é de exclusiva responsabilidade do apelante, quando coloca em dúvida a presunção de veracidade, o que não ocorreu neste caso.

Por fim, no que tange
ao pleito de redução do valor dos honorários advocatícios do apelado, arbitrados no
quantum
de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), entendo que o referido valor encontra-se adequado ao trabalho profissional desenvolvido pelo recorrido na defesa dos interesses dos representados, não correspondendo a valor exorbitante, nem que configure a desproporcionalidade alegada.

Além do mais, segundo a disposição contida no 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94, o Magistrado fixará os honorários do defensor dativo com base na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, mostrando-se razoável, portanto, o
quantum
arbitrado.

Por conseguinte,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
03
de
fevereiro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/02/2025